Tribunal: TJSP
Processo: 1028267-85.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Apelo da autora visando a procedência integral da demanda. A relação entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente. Relação contratual que ficou devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Apelo da autora visando a procedência integral da demanda. A relação entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente. Relação contratual que ficou devidamente demonstrada. Cobranças que são exigíveis, ante a comprovação de prestação do serviço e ausência de prova de pagamento, ônus que incumbia à requerente, na forma do art. 373, I, do CPC. Endereço da qualificação mencionada na inicial que coincide com o do cadastro do sistema interno da telefônica. Negativação praticada em exercício regular de direito da requerida. Inexistência de ato ilícito. Dano moral não caracterizado. Litigância de má-fé configurada pela alteração da verdade dos fatos (art. 81, do CPC). Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.